Tribunal: STF
Processo: HC 221023
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Paulo Rangel Fonseca Pires, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 773.780 /SP.



    Narram os autos que o Juiz da Vara das Execuções Criminais indeferiu o pedido de unificação de penas, formulado pelo ora paciente, com base no art. 71 do Código Penal.



    Sustentam os impetrantes, em síntese, a necessidade de aplicação da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal. 



          Nesse sentido, aduz que



    “tendo em vista que os delitos se deram nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, deve ser caracterizada a continuidade delitiva. ”



    Requer:



    “O CONHECIMENTO E A CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA seja reconhecida a continuidade delitiva em relação aos processos criminais 0002986-60.2018.8.26.0368 e 0000085-14.2018.8.26.0612.”



    Examinados os autos, decido. 



    Anoto, inicialmente, que esta impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 773.780 /SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (v.g. HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ademais, a discussão quanto à alegada continuidade delitiva entre os crimes de roubo, demanda aprofundado exame de matéria de fato, a que não se presta o habeas corpus.



    Com efeito, o eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro consignou em sua decisão monocrática:



    “(...) a verificação da ocorrência da continuidade delitiva, de modo a infirmar o que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias, ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido no processo, providência essa incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e sumariedade na cognição.”



    No mesmo sentido, cito precedentes deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AO RECONHECIMENTO DA FICÇÃO JURÍDICA EM RAZÃO DA CARÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 187.689/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 31/8/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÊS CONDENAÇÕES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11/343/2006). PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENHIDOS. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 



    1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. Pressupostos tidos por não configurados pelas instâncias antecedentes.



    2. A análise de fatos e provas é providência incompatível com a via processual eleita. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC nº 165.661/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/19)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente